Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726627-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JONES DAMACENO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVA AÇÃO PENAL EM CURSO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXAME ADIADO PARA APÓS A CONCLUSÃO DA NOVA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prática de novo crime, no curso do prazo prescricional da pretensão executória, configura o marco interruptivo previsto no artigo 117, inciso VI, do Código Penal, a impedir a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 2. No presente caso concreto, deve ser levado em conta que não há nos autos comprovação sobre o esgotamento dos meios recursais, o que pode afastar a caracterização da reincidência e, por conseguinte, a interrupção da contagem do prazo prescricional. 2.1. Por isso, torna-se inviável a análise da interrupção da prescrição da pretensão executória relacionada à condenação anterior, tendo em vista que ainda está em andamento o processo penal que investiga o novo delito, cuja condenação definitiva resultará na caracterização da reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Recurso conhecido e improvido para manter a sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão executória até que a matéria seja analisada em momento adequado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do Código Penal, sustentando que não há falar em interrupção (ou não) da prescrição da pretensão executória, ao argumento de que sequer houve reincidência. Explica que a reincidência deve ser analisada, como possível causa interruptiva, na data em que a prescrição ocorreu, de modo que se, neste momento, não havia sentença condenatória transitada em julgado, então o réu deve ser considerado não reincidente e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional; b) artigo 110 do CP, afirmando que deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição, considerando-se o abatimento em razão da detração. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1, Enquanto não esgotados os meios recursais, a sentença penal condenatória não têm o condão de caracterizar a reincidência e, assim, interromper a contagem do prazo prescricional, não havendo, pois, falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência 2. Não obstante, "em havendo a prática de novo crime, a interrupção da prescrição da pretensão executória ocorre na data em que é cometido, e não quando do trânsito em julgado da condenação [...] Enquanto está em curso a ação penal em que se apura a prática do novo delito cuja condenação importará na caracterização da reincidência, mostra-se inviável discutir a ocorrência de prescrição da pretensão executória em relação a condenação anterior, quando a consumação do lapso prescricional depender da superveniência ou não de condenação definitiva pelo novo ilícito" (REsp n. 1.956.133/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 196.966/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2024). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. ART. 117, VI, DO CÓDIGO PENAL. [...] Sem embargo, "em havendo a prática de novo crime, a interrupção da prescrição da pretensão executória ocorre na data em que é cometido, e não quando do trânsito em julgado da condenação [...] Enquanto está em curso a ação penal em que se apura a prática do novo delito cuja condenação importará na caracterização da reincidência, mostra-se inviável discutir a ocorrência de prescrição da pretensão executória em relação a condenação anterior, quando a consumação do lapso prescricional depender da superveniência ou não de condenação definitiva pelo novo ilícito" (REsp n. 1.956.133/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.310.324/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 23/10/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere à apontada ofensa ao artigo 110 do CP, uma vez que tal dispositivo legal e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016